Tribunal: TJDFT
Processo: 0741794-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que concedeu a segurança pleiteada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de omissões no acórdão, sob a alegação de ausência de enfrentamento de teses jurídicas apresentadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes quando pela motivação apresentada é possível extrair as razões pelas quais foram rejeitadas as pretensões deduzidas
4. Não há que se falar em omissão, visto que o acórdão analisa com clareza todos as questões suscitadas, concluindo que há ilegalidade no ato que obsta a participação de cessionários de crédito no chamamento de interessados para celebração de acordo direto de pagamento de precatórios.
5. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC preceitua que estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitou, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos.
IV. DISPOSITIVO.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.